Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE PESCADOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES.
1. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
2. O art. 113 do Código Civil estabelece que” os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.
3. Havendo crédito a receber e existindo confissão de dívida prevista em procuração, é de se reconhecer a validade do documento assinado pelo procurador da parte devedora.
4. O art. 373 do C.P.C. prevê que o “ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
5. Recursos não providos.